Tribunal: STF
Processo: ARE 1547892
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE OBRAS - Exercício de 2019 Caráter pessoal da multa administrativa - Responsabilidade que deve recair sobre o infrator Legislação municipal que prevê solidariedade entre proprietário ou possuidor e o responsável técnico pela obra, e não entre os dois primeiros como sustenta a apelante (Art. 95, §3º da Lei nº 16.642/2017) - Ilegitimidade passiva configurada Sentença mantida, com majoração da verba honorária em 1% sobre os percentuais mínimos fixados na sentença sobre o valor atualizado da causa de R$ 671.642,65 em dezembro/2019 (CPC, art. 85, §11) - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30, o inc. II do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “a Municipalidade demonstrou em suas manifestações que o proprietário é o responsável pela infração, conforme legislação de regência” (fl. 6, e-doc. 66). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o presente recurso não podia ser obstado pela incidência da Súmula 636 do STF, já que em nenhum momento se pretendeu o reexame da legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 78). 



    Salienta que “deduziu apenas a tese jurídica de que o TJSP, ao desconsiderar a eleição pelo Município do proprietário do bem como o responsável pela irregularidade no imóvel, acabou por ferir a competência legislativa do Município para versar sobre assuntos locais, resultando na violação do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal, eis que desconsiderou a autonomia municipal para definir a responsabilidade pela infração às posturas municipais em imóvel situado nos seus limites territoriais” (fl. 3, e-doc. 78). 



    Assevera que “o presente recurso não pode ser obstado pela incidência das súmulas 279 e 280 do STF. Isso porque em nenhum momento se pretende o reexame de provas e análise da legislação local“ (fl. 3, e-doc. 78).



    Ressalta que “a condição de proprietário e de possuidor por parte do recorrido está cabalmente demonstrada. A celebração de compromisso de compra e venda pelo recorrido, com transferência da posse precária, não significou perda da propriedade e da posse, conforme se depreende da sentença de usucapião proferida no processo 0040381-27.2012.8.26.0100” (fl. 4, e-doc. 78).



    Realça que “a autuação do proprietário do imóvel, conforme lei municipal de regência, deve prevalecer, sob pena de violação à Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 78). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para reformar o “acórdão combatido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em face do recorrido” (fl. 5, e-doc. 78). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Décima Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a possibilidade de cobrança de “multas originadas dos autos lavrados por infração ao disposto no Código de Obras e Edificações (Lei Municipal nº 16.642/2017)” (fl. 1, e-doc. 37), nestes termos:



    “Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 2020 contra Waldemar Theodoro Gonçalves para a cobrança de diversas multas, do exercício de 2019, por infração à legislação de obras - Lei Municipal nº 16.642/2017, consistentes na desobediência a auto de embargo anteriormente lavrado, apontando como local da infração a Rua Joaquim de Almeida nº 346, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP. 



    Ocorre que o excipiente demonstra ter celebrado, em 2012, instrumento particular de cessão e transferência de direitos de posse sobre o imóvel com o Sr. Jose Silvestre Marques Rosa e a Sra. Marlene Santiago Marques Rosa (fls. 43/46), que, por sua vez, constam como ‘proprietário/possuidor’ tanto no projeto simplificado de ‘habitação unifamiliar’ (fls. 47) como no Alvará de Licença para Residências Unifamiliares nº 2018-62722-00 (fls. 56/57) referente à construção irregular que ensejou a aplicação das multas executadas. E que, em meados de 2018, o Sr. José requereu administrativamente o desembargo da obra (fls. 59), tendo os aludidos possuidores, no mesmo ano, impetrado mandado de segurança nº 1044431-16.2018.8.26.0053 pretendendo a anulação dos atos de polícia edilícia e sancionatórios, e bem assim o levantamento do embargo da obra que realizam em imóveis situados na Rua Joaquim de Almeida, nº 346 e 354, como se extrai da inicial de fls. 69/87 referente ao processo nº 1000695-11.2019.8.26.0053, cujo feito foi ajuizado pelo próprio Fisco contra os possuidores com o fim de obter a demolição da edificação irregular as suas expensas, de modo que, mesmo ciente da ausência de relação do executado com a construção da obra, a exequente procedeu ao lançamento das multas e ajuizou a presente execução em face deste, pelo simples fato de constar como responsável perante o cadastro de devedores imobiliários da Municipalidade (fls. 125).



    Ora, a inobservância da obrigação acessória consistente em atualizar o cadastro de contribuintes acarreta conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3º), sem que possa legitimar a responsabilização do apelado, sobretudo diante da natureza pessoal da multa imposta pelo descumprimento de preceito de ordem administrativa, desvinculado ao imóvel, não podendo, por conseguinte, passar da pessoa do infrator, inclusive diante do caráter propedêutico da sanção, com vistas a desestimular e reprimir a prática de atos ou omissões tipificadas como ilícito administrativo (...).



    Por fim, conquanto insista na solidariedade prevista no art. 95, §3º, da Lei Municipal nº 16.642/2017, verifica-se a existência de solidariedade entre proprietário ou possuidor e o responsável técnico pela obra, e não entre proprietário e possuidor como pretende fazer crer a apelante (...).



    Portanto, a sentença bem analisou as provas e as alegações constantes nos autos, dando a solução adequada à causa e por isso deve ser mantida, evitando a mera repetição dos fundamentos, razão pela qual nega-se provimento ao recurso com majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre os percentuais mínimos fixados na sentença por incidência do CPC, art. 85, §11” (fls. 3-5, e-doc. 51).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias, em relação à responsabilidade do proprietário do imóvel pelo pagamento da multa administrativa por infração à legislação de obras, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 16.642/2017 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR À REDE PÚBLICA COLETORA DE ESGOTO. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE NORMA MUNICIPAL: DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.518.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local, tampouco o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.317-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.6.2022).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. auto de fiscalização. Multa administrativa. Reexame fático-probatório. Legislação Infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.507.685-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.11.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DÉBITO FISCAL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.440.522-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    Ministros deste Supremo Tribunal, ao apreciar controvérsia análoga à versada neste processo, aplicaram os óbices jurídicos referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280, como se verifica, por exemplo, nas seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.515.872/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.9.2024; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.424.170/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.380.334/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.5.2022.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora